Tribunal: STF
Processo: RHC 116012
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Sendo negativas as circunstâncias judiciais, cabível é a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PERCENTAGEM. Descabe confundir possível injustiça na apenação com ilegalidade. 



    PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição. 



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais.



    PENA – LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS. Ficando a pena final acima do limite de 4 anos de reclusão, inadmissível é a substituição pela restritiva de direitos.